Tribunal: TJSP
Processo: 3002575-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002575-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravado JOÃO MENDONÇA CORTEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002575-32.2020.8.26.0000 -Voto no 36054 vr
2
VOTO No 36054
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 3002575-32.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
AGRAVADO: JOÃO MENDONÇA CORTEZ
MM. JUÍZA DRA. LILIANE KEYKO HIOKI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Excesso relativo à
correção. Correção monetária que deve observar o
IPCA-E por todo o período. Montante que deve ser
apurado com observância dos julgamentos das Cortes
Superiores sobre a matéria. Tema 810/STF e Tema
905/STJ. Precedentes. Decisão mantida. Recurso
conhecido e não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado pela
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, para fins de reforma da r. decisão
proferida nos autos da indenizatória que se encontra em fase de
cumprimento de sentença proposto por JOÃO MENDONÇA CORTEZ,
que determinou a aplicabilidade do Tema 810 do STF, ou seja, o IPCA-e
para fins de correção monetária.
Trata-se de cumprimento de sentença em que o
agravado, nos autos da ação indenizatória, busca execução provisória.
Apresentou cálculos, bem como cópia da r. sentença que condenou a ré
ao pagamento de 40.000,00 (fls. 77/80 e 28/55 dos autos do
cumprimento de sentença). Ato contínuo, às fls. 56/74 dos autos do
cumprimento de sentença, veio o v. Acórdão que determinou a
aplicabilidade da Lei Federal no 11.960/09 até o julgamento da
Repercussão Geral no 810 pelo STF, observando-se que a modulação
das ADIs nos 4.357 e 4.425 limitou-se ao regime dos precatórios
expedidos.
A agravante impugnou e veio o r. despacho que
determinou o encaminhamento dos autos à contadoria do Juízo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002575-32.2020.8.26.0000 -Voto no 36054 vr
3
120/133 dos autos do cumprimento de sentença).

As informações do contador (fls. 190 dos autos
do cumprimento de sentença) vieram no sentido da aplicabilidade da Lei
no 11.960/2009 tanto para os juros como para a correção monetária.
Na sequência, o juízo “a quo” determinou sobrestamento do feito, nos
seguintes termos: “Considerando a determinação do Min. Luiz Fux de 24 de
setembro de 2018 no RE no 870.947 (Tema no 810 - STF), aguarde-se notícia do
julgamento dos embargos de declaração no recurso extraordinário mencionado.”
No mesmo ato, ficou, porém, “autorizada a execução da parte incontroversa”
(fls. 210/211 dos autos do cumprimento de sentença).
Após o Eg. STF ter rejeitado por maioria, aos
03.10.2019, os Embargos de Declaração opostos nos autos do RE
870.974 (TEMA 810), a d. magistrada determinou manifestação da
FESP, posto que seus argumentos na impugnação contrariam a tese ali
fixada (fls. 214 dos autos do cumprimento de sentença).
A FESP se manifestou às fls. 216. Ato contínuo,
sobreveio o r. decisum combatido, às fls. 218/220 dos autos do
cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação
para determinar “que os exequentes apresentem novos cálculos com a adoção,
quanto aos juros, da MP 567/12 e correção pelo IPCA-e”, determinou, por fim,
“Os honorários pelo exequente, arbitrados em 10% do excesso, observada a
gratuidade.”.
Alega a agravante, nas suas razões recursais,
que a decisão ora combatida afronta a coisa julgada e o Tema 905 do
STJ, que determina expressamente sua observância. Fala, por fim, que
não se aplica no caso em tela o Tema 810 do STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002575-32.2020.8.26.0000 -Voto no 36054 vr
4
Recurso processado sem antecipação da tutela
recursal. Foi apresentada resposta (fls. 16/20). Não houve oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
O
recurso
comporta
conhecimento
e
não
provimento.
Bem examinados os autos, busca a agravante a
não aplicabilidade do Tema 810 do STF.
Com efeito, não se desconhece que, no tocante
aos juros e correção monetária, com o julgamento pelo C. STF do RE no
870.947/SE1, não há mais que se falar em aplicabilidade integral da Lei
n.o 11.960/09.
Aliás, no caso dos autos o v. acórdão proferido
por esta C. 2a Câmara de Direito Público determinou de forma expressa
a aplicação das disposições da Lei n.o 11.960/09 no cálculo dos juros e
correção monetária, entretanto deverá ser observado o tanto quanto
1 Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da
repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma
do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-
tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli,
Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos
termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário,
20.9.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002575-32.2020.8.26.0000 -Voto no 36054 vr
5
decidido pelo Pleno do Excelso Pretório quanto ao Tema 810, posto que
assim foi sua redação: “aplicam-se as disposições da Lei Federal no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, até o julgamento da Repercussão Geral
no 810 pelo Supremo Tribunal Federal, observando-se que a modulação das
ADI's mencionadas limitou-se ao regime dos precatórios expedidos” (g.n. - fls.
69).
Ainda, não há que se falar de afronta à coisa
julgada, pois as decisões proferidas no julgamento das ADI ́s 4357 e
4425, inclusive no que tange à modulação de seus efeitos, aplicam-se
apenas aos precatórios expedidos ou pagos até março/15. Portanto, não
se amoldam ao caso em tela, que ainda está na fase anterior à
expedição. Do contrário, o julgamento do RE no 870947/SE não teria
razão de ser.
Embora a princípio se mostrasse pertinente que
os critérios para atualização e juros antes e depois da expedição do
precatório fossem os mesmos, o que inclusive levou à atribuição de
efeito suspensivo aos aclaratórios, o fato é que o Pretório Excelso
decidiu de forma diversa. E ao final concluiu pela rejeição dos
embargos, devendo a atualização monetária nas condenações impostas
à Fazenda basear-se no IPCA-E sem qualquer modulação. Em resumo, a
conta deve se mesmo nortear pelo quanto decidido no julgamento do
Tema 810, qual seja:
“(...) 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002575-32.2020.8.26.0000 -Voto no 36054 vr
6
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. (...)”
grifos nossos.
Aliás, referida posição, também foi adotada pelo
C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG,
Tema no 905, STJ, DJE no 02/03/2018: “3.1.1 Condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes
a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros
de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCAE; (c) a partir de julho/2009: juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.”
Nesse mesmo sentido, recente julgado deste Eg.
TJSP:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença contra a Fazenda Pública. Decisão que rejeitou a
impugnação ofertada, determinando, para fins de
correção monetária, a aplicação do Tema no 810 STF
(IPCA-e) ao débito, afastando o critério previsto pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002575-32.2020.8.26.0000 -Voto no 36054 vr
7
no 11.960 (TR). Insurgência quanto à aplicação do IPCA-
E, por todo o período, para a correção monetária,
sustentando a precariedade do RE no 870.947/SE (Tema
no 810). Correção monetária que deve observar o IPCA-E
por todo o período. Embargos de declaração opostos em
relação ao julgamento do Tema no 810 que foram
julgados pelo STF em 03/10/2019, ocasião em que se
afastou qualquer pretensão concernente à modulação.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.”
(AI
no
3002969-10.2018.8.26.0000, Rel. Des. Oscild de Lima
Junior, 11a C. D. Público, 12.06.2020).
Desse modo, tendo em vista que a r. decisão
recorrida aplicou o quanto decidido pelo C. STF no julgamento do Tema
no 810 e pelo C. STJ no julgamento do Tema no 905, a sua manutenção
é medida de rigor.
Por fim, de consignar não ser o caso de fixação
de honorários recursais, posto que a sucumbência foi atribuída ao
exequente.
Pelo
exposto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora